Tribunal: STF
Processo: Rcl 64146
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pela Agência Nacional de Mineração - ANM contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010741-85.2015.5.03.0060, por suposta violação aos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “EMPREGADO ANISTIADO. READMISSÃO. DIREITOS TRABALHISTAS SONEGADOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. RECUPERAÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA INVIABILIZADA PELA PRÓPRIA LEI. EFEITOS PROSPECTIVOS. O cômputo do tempo de serviço entre a dispensa e a readmissão do empregado anistiado não significa a recuperação de passivo trabalhista de forma retroativa, em respeito à própria norma que conferiu o benefício, que não autoriza essa interpretação (art. 6º da Lei 8.878/94 e OJ transitória no 56 da SBDI-I do TST). O máximo que se permite é a recomposição da remuneração, levando-se em conta, para tanto, as vantagens concedidas aos empregados que permaneceram em atividade, salvo quanto às vantagens pessoais oriundas da prestação laboral continuada, tais como indenização por tempo de serviço, licença-prêmio ou promoções por merecimento. Sendo assim, o provimento deve ser voltado para o futuro, deferindo direitos pecuniários exclusivamente a partir da readmissão do empregado.” (eDOC 9 - ID: e4720627) 



    Na petição inicial, a parte reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “Na origem, ANTÔNIO CELSO CÂNDIDO MOURA, servidor(a) anistiado(a) da Companhia Vale do Rio Doce, propôs ação trabalhista em face do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, atual Agência Nacional de Mineração – ANM, para reconhecimento do seu direito à reposicionamento de carreira, recomposição remuneratória e progressão salarial.



    Diante das disposições da Lei nº 8.878/1997 (lei de anistia), sua demissão da antiga empresa pública Vale do Rio-Doce foi enquadrada como de motivação política sendo deferida sua readmissão ao serviço público, que restou efetivada junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, tendo em vista a extinção da Companhia Vale do Rio Doce.



    O julgado reclamado entendeu por dar parcial provimento ao recurso ordinário do(a) aludido(a) servidor(a) para ‘determinar a implantação da correta remuneração devida ao reclamante, considerando a última recebida antes de sua dispensa, conforme se apurar em liquidação de sentença, condenando o réu ao pagamento das diferenças salariais, considerando as ascensões, mudanças de classe, promoções por antiguidade e gratificações anuais, a partir da readmissão, com reflexos sobre férias + 1/3, 13º salários, e FGTS (a ser depositado por estar em vigor o vínculo de emprego)’.



    O julgado reclamado confirma o direito do(a) servidor(a) em questão ao cálculo de recomposição remuneratória quando do seu reingresso no serviço público em razão da anistia, estabelecendo parâmetros para o pagamento desse direito deferido, o que ofende o entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37.” (eDOC 1, pp. 1-2 - ID: 2f0c9b08)



    Nesses termos, sustenta que o Tribunal reclamado, “ao deferir à reclamante diferenças salariais decorrentes de reajustes salariais gerais e progressões funcionais lineares requeridas com base no princípio da isonomia, nega vigência ao art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 8.878/1994 e aos artigos 309 e 310 da Lei nº 11.907/2009”, viola ao enunciado da Súmula Vinculante 10/STF, porquanto inobservada a cláusula de reserva de plenário. (eDOC 1, p. 5 - ID: 2f0c9b08)



    Alega, de outro lado, ofensa à Súmula Vinculante 37/STF, fundada no aumento dos vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, diante da fixação de “parâmetros para o pagamento da vantagem deferida”. (eDOC 1, p. 5 - ID: 2f0c9b08)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, procedência do pedido, para que seja cassado o acórdão impugnado e outro seja proferido em observância às Súmulas 10 e 37 do STF.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A parte reclamante alega, dentre outra, ofensa à Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela Súmula Vinculante 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em análise, o Tribunal de origem, consignou, com base no princípio da isonomia, a possibilidade de concessão de progressões gerais, concedidas em caráter geral, a funcionário que retornou à atividade em razão da Lei 8.874/1994. Confira-se trecho do referido julgado: 



    “É incontroverso nos autos que ao autor foi concedida a anistia com fulcro na Lei nº 8.878/94, a qual dispõe, em seu art. 1º, o seguinte: 



    (...)



    Cumpre registrar que o contrato de trabalho originalmente firmado entre o autor e a Companhia Vale do Rio Doce S.A. encontrou-se suspenso no período compreendido entre a dispensa considerada ilegal e a decisão que autorizou o seu retorno ao serviço. Consequentemente, o retorno do autor ao emprego implicou o restabelecimento das condições contratuais inicialmente estipuladas com o seu empregador original. 



    Não se cogita, na hipótese, portanto, a reintegração empregatícia propriamente dita, pois, de acordo com o previsto no art. 6º da Lei nº 8.878/94, ‘a anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo’.



    (...)



    Ainda, em conformidade com o Decreto nº 6.657/08, o qual dispõe sobre a remuneração dos empregados anistiados pela Lei nº 8.878/94, que retornaram ao serviço na Administração Pública Federal, a fixação da remuneração será feita da seguinte forma, in verbis: 



    ‘(...) Art. 2º. Caberá ao empregado mencionado no art. 1º apresentar comprovação de todas as parcelas remuneratórias a que fazia jus na data de sua demissão, no prazo decadencial de quinze dias do retorno, as quais serão atualizadas pelos índices de correção adotados para a atualização dos benefícios do regime geral da previdência social, desde aquela data até a do mês anterior ao do retorno. 



    Art. 3º. Não sendo válida, ou não havendo a comprovação referida no art. 2º, a administração pública fixará a remuneração do empregado (...)’. 



    Conclusivamente, assevera-se que o entendimento consagrado na OJT nº 56 da SBDI-1 do c. TST veda a concessão de efeitos pecuniários retroativos. 



    E, no caso em análise, embora tenha formulado na petição inicial pretensão retroativa, o autor, em seu apelo (Id e40c08c, pág. "26"), tratou-se de delimitá-la apenas ao período correspondente ao seu retorno ao trabalho, levando-se em conta as promoções e demais vantagens auferidas pelos demais empregados do reclamado durante o período de afastamento.



    Note-se que, se houve a readmissão do reclamante, é porque ele preencheu os requisitos para o retorno ao serviço público e, portanto, não pode e não deve ser tratado de forma diferenciada dos demais servidores e empregados que permaneceram em atividade, sob pena de ofensa a princípios constitucionais básicos.



    (...)



    Fica evidente, portanto, que a intenção do legislador foi a de garantir ao anistiado o retorno às atividades, nas mesmas condições em que antes exercidas, inclusive, em relação à remuneração a ser auferida. 



    Não se trata, é bom repisar, de efeito financeiro retroativo, uma vez que não serão pagos os salários do período de afastamento. O que se permite, in casu, é a recomposição da remuneração (item ‘4.2’ do rol de pedidos, Id e2f3578, pág. ‘14’), levando-se em conta, para tanto, as vantagens concedidas aos empregados que permaneceram em atividade. Sendo assim, o provimento é voltado para o futuro, deferindo direitos pecuniários exclusivamente a partir da readmissão do empregado.



    Logo, sem embargo da tese de defesa apresentada, o prazo decadencial de quinze dias, previsto pelo artigo 310 da Lei 11.907/09, para que o anistiado comprovasse todas as parcelas remuneratórias a que fazia jus, não pode obstar o direito do empregado de ter assegurado, quando do retorno ao trabalho, remuneração compatível com o valor atualizado daquela recebida pelo anistiado quando de sua dispensa. 



    A observância da remuneração em prática pelo empregador, quando do retorno do trabalhador ao emprego, a exemplo do que ocorre com o empregado que teve seu contrato suspenso ou interrompido (art. 471, CLT) é medida que se impõe, sobretudo se considerado a finalidade primeira da anistia conferida a esses empregados, que é a de reparar a dispensa ilícita efetuada pelo Poder Público.” (eDOC 9 - ID: e4720627; grifos nossos)



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao reconhecer o direito aos reajustes gerais e às progressões lineares, concedidos a todos os trabalhadores da mesma categoria, sem amparo legal, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF.



    De outro lado, verifico que o Tribunal a quo também descumpriu o teor da Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 6º da Lei 8.878/1994, sem declaração formal de sua inconstitucionalidade.



    Eis o teor desse dispositivo:



    “Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Assim, vislumbra-se ter havido violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10/STF, que assim dispõe: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Em situação semelhante ao dos autos, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 63.002/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 30.11.2023; Rcl 59.890/DF, de minha relatoria, DJe 17.11.2023; Rcl 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; Rcl 57.356/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.7.2023; Rcl 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.6.2023; Rcl 59.107/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5.5.2023; Rcl 51.185/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.4.2023; e Rcl 59902/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.5.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA: LEI N. 8.878/1994. CONCESSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS GERAIS E PROGRESSÕES FUNCIONAIS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO: PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESRESPEITO ÀS SÚMULAS VINCULANTES NS. 10 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0010741-85.2015.5.03.0060, e determinar que outro seja proferido, com observância das Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente